Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-51.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800067-51.2022.8.14.0015

APELANTE: THIAGO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800067-51.2022.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: THIAGO DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO ATUAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por THIAGO DA SILVA COSTA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa postulou a absolvição com fundamento em excludente de ilicitude por estado de necessidade (art. 386, IV, do CPP) e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão com afastamento da Súmula 231 do STJ para redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu pode ser excluída da ilicitude com fundamento em estado de necessidade; (ii) estabelecer se é possível aplicar a atenuante da confissão para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma, independentemente da ocorrência de ameaça ou dano efetivo, razão pela qual a tipicidade resta configurada com a posse do armamento sem autorização legal.

4.

A alegação de estado de necessidade não se sustenta diante da ausência de perigo atual, sendo inviável admitir como justificativa o receio subjetivo do agente quanto à possibilidade futura de agressão, o que não satisfaz os requisitos previstos no art. 24 do Código Penal.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos prestados por policiais em juízo como prova apta à condenação, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, como no caso em apreço.

6.

A sentença reconheceu a atenuante da confissão, mas corretamente deixou de aplicá-la para redução da pena-base aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ, que permanece vigente e aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a alegação de uso para defesa pessoal diante da ausência de perigo atual.

2.

A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 24; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 01.06.2021, DJe 09.06.2021.
TJDFT, Apelação Criminal 0719122-16.2019.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 15.09.2022, DJe 03.10.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800067-51.2022.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: THIAGO DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
THIAGO DA SILVA COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 28034069) em resumo, no dia 06 de janeiro de 2022 por volta de 03h40min, em via pública, na BR-316, em frente à AVIPAL, o Apelante foi preso em flagrante por policiais militares, portando um revólver calibre .38, marca Taurus, com três munições, em desacordo com a legislação vigente.

A abordagem ocorreu após a equipe policial ser acionada para atender uma briga no local. Conduzido à Delegacia, o denunciado confessou a prática do delito.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28034107), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 28034114) pugnando pela absolvição ante a existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal e subsidiariamente pelo afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão reconhecida pelo Juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 28034117), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
imp
rovimento
dos apelos

(ID nº 29565266).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição – excludente de ilicitude do estado de necessidade:

O apelante pleiteia a absolvição ante a existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, argumentando que estava em situação de perigo e que possuía arma de fogo para sua
defesa
, nos termos do
art
. 386, IV, do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece razão o Apelante.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (ID nº.
24858270
), o Juiz levou em conta o depoimento prestado pela testemunha PM Fabrício Ramos Monteiro, a qual confirmou a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Além do mais, o mesmo confessou o porte do referido armamento bélico.

É cediço que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração a posse ou porte da arma em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase inquisitorial com a versão apresentada em Juízo, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano.

2. (...).

3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas.

Outrossim, no tocante ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob argumentação de que o acusado possuía arma de fogo para defesa em razão de estar sofrendo supostamente ameaças por ter se envolvido com uma mulher casada, não merece prosperar, pois, com base no arcabouço probatório constante nos autos, não é possível se extrair a configuração do requisito do perigo atual, conforme estabelecido no
art
. 24 do CP, porque a possibilidade de ser agredido, alegada pelo apelante para justificar o porte da arma, representa, em tese, perigo futuro, tendo-se uma expectativa de que pode acontecer, não lhe dá o direito de portar arma de fogo sem autorização legal, não tendo o condão de excluir sua culpabilidade cristalino o entendimento de que a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade demanda substancial comprovação, sendo insuficiente a simples referência ao receio de que a ameaça se concretize, pois, se exige a real submissão do agente a perigo atual.

Por fim, ressalta-se que a condenação foi baseada em todo o conjunto probatório carreado aos autos, restando devidamente comprovada a ação criminosa praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição por reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, porque não estão configurados os seus requisitos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão:

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/04/2026